Tribunal: TJES
Processo: 5026079-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026079-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA LOPES ANDRADE
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de regular contratação do seguro
declarando a inexistência do contrato e condenando a ré a restituir os valores descontados, julgando improcedentes os pedidos de parcelamento do débito da autora na forma pretendida e de reparação moral.

Nos termos do Recurso Inominado interposto a
recorrente sustenta que a sentença merece reforma pois a autora demonstra boa-fé em quitar seu débito, devendo a ré facilitar as condições de pagamento, ademais alega que as cobranças indevidas lhe causaram prejuízos financeiros e de perda de tempo útil, pugnando pela total procedência dos pedidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4786649.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que
adquiriu cartão de crédito da requerida para compra parcelada de aparelho celular, ocorre que foi embutido no cartão contrato de seguro roubo e furto não contratado pela autora, ademais, sustenta que
o valor da parcela do aparelh
o se tornou oneroso, pugnando que a ré readeque as parcelas.

Nesse sentido, incontroverso nos autos a não contratação do seguro, não sendo objeto do recurso a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, por outro lado, em relação ao pedido de readequação das parcelas do aparelho adquirido, comunga-se com a r. sentença,
pois já se determinou a restituição do valor pago pelo seguro e quanto as parcelas do produto adquirido pela autora não há que se fa
l
ar em renegociação, pois não há nenhuma previsão legal que obrigue a ré a renegociar as par
c
elas nos termos pretendidos.

Aliás, como bem ressaltado em sentença não há nos autos prova do pagamento da fatura de fevereiro e é de conhecimento notório que as taxas de juros
de cartão de crédito pelo inadimplemento são altas, não sendo plausível que a parte adquira produto ciente do preço e depois venha a juízo postular renegociação
dos valores parcelados, sendo direito da instituição financeira cobrar juros pelo parcelamento, inclusive taxas pelo atraso no pagamento.

A propósito,

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Cartão de crédito –
Renegociação de dívida não reconhecida pela instituição financeira
-
Improcedência
- Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação jurídica entre as partes reconhecida pelo próprio autor – Ausência de provas acerca da finalização da proposta ofertada pelo réu – Deposito efetivado que não se mostra suficiente para comprovar a formalização da renegociação - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.*

(TJSP; Apelação Cível 1010452-28.2022.8.26.0278; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023).

Em suma, o banco não é obrigado a negociar a dívida e fazer acordo com a autora, pelo que se vota pela manutenção da sentença no que se refere a este pedido, por outro lado, em relação aos danos morais, também objeto do recurso, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso, a cobrança foi de quantia ínfima, não havendo nos autos prova de abalos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)